Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732562-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MICHELE FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Renata Michelle Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que denegou a segurança objetivando a posse imediata da impetrante e os reflexos advindos deste ato para o cargo de escriturário, de nível médio. Inconformada, a recorrente busca equiparação ao tratamento dado ao candidato Danilo Alves Santana, com a correção da sua prova de redação e, posteriormente a retificação de sua classificação no certame. Alega que referido candidato teve posição no concurso no 2.650 antes da análise da redação, enquanto a apelante alcançou a posição no 2.234. Aduz, por tais razões, que é injustificável a correção da prova discursiva do referido candidato, uma vez que o critério é a pontuação da prova objetiva. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. A ré postulou o recebimento do recurso no efeito suspensivo (ID no 55871763). Entretanto, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão a parte apelante. Se é certo, por um lado, que o recurso de apelo interposto contra a sentença denegatória de segurança deva ser processado, como regra, apenas no efeito devolutivo, não é menos certo, por outro lado, que casos há em que essa regra há de ser excepcionada, para que o apelo seja processado, também, no efeito suspensivo, sobretudo quando estiver configurada hipótese concreta de dano irreparável ou de difícil reparação. Todavia, e como bem se vê, a apelante nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há, na petição acima referida, qualquer alusão a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judiciis, apartando-se, a recorrente, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Também não houve qualquer referência à ocorrência de algum dano irreparável ou de difícil reparação que merecesse ser afastado pela pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, por não ser desnecessário, que, no juízo singular, foi indeferida a liminar postulada e não houve interposição de recurso contra esse pronunciamento judicial. Assim, e se nada foi concedido liminarmente, a sentença denegatória da segurança limitou-se a manter esse estado de coisas, daí porque a concessão de efeito suspensivo à apelação sequer serviria para repristinar eventual decisão anterior que beneficiasse a recorrente. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator